Tribunal: CARF
Processo: 10680.726020/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.726020/2011-17
ACÓRDÃO
2002-008.960 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA G-MAIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/08/2005
RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. O contribuinte faz jus à
restituição de contribuições previdenciárias, resultante da diferença entre
os valores que lhe foram retidos e aqueles reputados devidos, quando
devidamente comprovados por documentos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, em negar provimento ao recurso.

Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 1517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.960 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726020/2011-17
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto
Moura, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de requerimento de restituição de contribuições
previdenciárias resultantes da diferença entre os valores que lhe foram retidos,
em decorrência de submissão à sistemática de retenção prevista no artigo 31 da
Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.711/98, e valores reputados
devidos pela requerente, relativos aos PER/DCOMP de fls. 2 e seguintes. O pedido
de restituição foi indeferido pela DRF de origem, consoante Despacho Decisório -
DD no 1373, juntado às fls. 57/61. O contribuinte tomou ciência do referido DD
em 17/10/2011. Após o Despacho Decisório Inconformado com o indeferimento
apresentou, em 11/11/2011, a manifestação de inconformidade de fls. 68/74 e
documentos de fls. 75/1.292, onde, em síntese, alega o que se segue. Ratifica as
informações enviadas através das GFIPs, Perdcomps, e de toda a documentação
acostada aos autos, de que os serviços foram prestados mediante a utilização da
mão de obra informada sem qualquer concurso de outras empresas e/ou
funcionários bem como subcontratações. Diz que o serviço executado pela
empresa (impermeabilização) não deve ser mensurado como um serviço ou obra
de construção civil em geral, pois a sua realidade é completamente diferente. No
caso, a empresa não precisaria de mais funcionários do que os já informados, para
a efetiva realização dos serviços descritos nas Notas Fiscais apresentadas. Presta
alguns esclarecimentos acerca dos serviços prestados pela empresa e ressalta que
os serviços não exigem grande quantidade de mão de obra e sim, de uma mão de
obra criteriosa e sobretudo qualificada. Diz que o alto valor dos serviços decorre
da utilização de conhecimentos de técnicos especializados sendo utilizados, como
mão de obra, o engenheiro da empresa, supervisor e técnico de segurança, dentre
outros, além de equipamentos caros e de alta tecnologia. Aduz que a fiscalização
não observou as características próprias das atividades prestadas pela
manifestante no que diz respeito às técnicas específicas do serviço. Frisa que a
Manifestante cumpriu todas as obrigações contidas nos artigos 134 a 137 da IN
RFB 971/2009.
Diz que, em atendimento à solicitação do Fisco, apresenta a planilha solicitada
demonstrando a origem dos créditos compensados nas GFIPs 150 e 155 e o
destino do crédito e, apresenta, também, toda a documentação solicitada para
cada uma das competências informadas nos Per/Dcomps. Diz que apresentou os
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.960 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726020/2011-17
3
Pedidos de Restituição de Retenção Relativa à Contribuição Previdenciária, em
conformidade com a legislação. Requer a procedência da manifestação de
inconformidade apresentada, a nulidade e o cancelamento do Despacho
Decisório, vez que o saldo para restituição existe e é líquido e certo. Primeira
Diligência Fiscal Face aos argumentos aduzidos na manifestação de
inconformidade e a documentação anexada, o processo foi baixado em diligência
para manifestação da DRF de origem, conforme despacho de fls.1295/1296. Em
resposta ao pedido de diligência a DRF de origem, consoante informação fiscal de
fls.1348/1349, informa que procedeu a análise dos documentos apresentados
pelo contribuinte, juntamente com os dados obtidos nos sistemas da Receita
Federal do Brasil, e concluiu pelo deferimento parcial da restituição. Manifestação
de Inconformidade Após a Primeira Diligência O contribuinte foi cientificado do
resultado de diligência, em 02/04/2015, conforme despacho e Aviso de
Recebimento, às fls. 1353 a 1355, e se manifestou através dos documentos
juntados às fls. 1357 a 1393 e 1397 a 1425 (recurso voluntário dirigido ao Carf e
adendo ao recurso), aduzindo, em apertadíssima síntese: a)- que, no caso dos
autos, não pode aplicar o critério de aferição indireta, previsto para os serviços de
construção civil em geral, face à especificidade dos serviços executados pela
Construtora; b)- que tem contabilidade regular, c)- que foi apresentado ao longo
de todo o processo a documentação pertinente para cada uma das competências
informadas no Perdcomp; d)- que a prestação dos serviços, objeto do pedido de
restituição sob análise, ocorreu de forma semelhante ao dos processos n°s
10680.723814/2012-18 e 10680.723812/2012-11, onde a restituição foi
totalmente deferida; e) que ao contrário do que constou na Informação Fiscal,
foram devidamente informados nas GFIPs o “Valor da Retenção Informado”, o
“Valor da Retenção Abatido” e o “Valor da Retenção a Compensar/Restituir”,
relativos ao PER/DCOMP de no 16642.47748.300810.1.2.15-1608. Segunda
Diligência Fiscal Com o objetivo de esclarecer os fatos alegados pelo contribuinte,
foram baixados em diligência este processo de no 10680.726020/2011-17 e os de
nos, 10680.723811/2012-76, 10680.723813/2012-65 e 10680723814/2012-18,
para análise em conjunto, e por um mesmo Auditor Fiscal, visando com isso a
adoção de um mesmo procedimento fiscal na análise, consoante despacho de
fls.1427/1428.
Em resposta ao pedido de diligência a DRF de origem emitiu a Informação Fiscal
de fls. 1436 a 1441, manifestando-se pelo deferimento parcial dos valores de
restituição pleiteados.
Esclarece que o processo em referência, 10.680.726020/2011-17 e o
10680.723814/2012-18, são processos referentes à prestação de serviço com
valores de mão de obra distintos, em estabelecimentos distintos e em períodos de
análise também distintos, portanto apesar de se tratar da mesma matéria
possuem especificidades que determinam decisões diferentes. Elabora planilha
demonstrando a competência, o número de empregados informados nas GFIPs e
a qualificação dos mesmos, as notas fiscais com os respectivos valores retidos,
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.960 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726020/2011-17
4
valores dos serviços e a base de cálculo da folha de pagamento. Conclui pelo
indeferimento
da
restituição
pleiteada
nos
PER/DCOMP
nos
02477.15699.311209.1.2.15-8462,
25733.42000.020510.1.2.15-7963,
08032.13006.310510.1.2.15-1632,
16166.02597.020510.1.2.15-2430
e
29015.06295.280710.1.2.15-1109, por considerar, conforme demonstrado,
grande distorção quando se confronta o valor total das remunerações declaradas
pela requerente em GFIP submetidas à incidência de contribuições
previdenciárias, com o valor do preço dos serviços executados. Em relação aos
demais
PER/DCOMP
de
nos
35067.73682.311209.1.2.15-6057,
14210.54835.310510.1.2.15-5808,
11973.41425.280710.1.2.15-7362,
34541.72061.290810.1.2.15-3120,
33142.07409.300810.1.2.15-4160
e
16642.47748.300810.1.2.15-1608 se manifesta pelo deferimento da restituição
pleiteada. Manifestação Após a Segunda Diligência Fiscal O contribuinte foi
cientificado da Informação Fiscal em 02/06/2016, conforme Aviso de
Recebimento às fls.1444/1445, e apresentou manifestação em 30/06/2016,
juntada às fls. 1.447/1.451, aduzindo os argumentos a seguir, relatados em
síntese. Inicialmente aduz ser a manifestação tempestiva; faz um breve relato dos
fatos e contesta o procedimento da Auditora Fiscal responsável pelas diligências
alegando que ela não seguiu qualquer parâmetro, o que coloca em risco a
segurança jurídica dos contribuintes; que não há um critério seguro de avaliação,
aparentando que a decisão por deferir ou indeferir um pedido de restituição fica
exclusivamente condicionado à sua conveniência. Aponta que a auditora, na
última diligência, indeferiu os Per/Dcomps 25733.42000.020510.1.2.15-7963 e
29015.06295.280710.1.2.15-1109, que haviam sido deferidos anteriormente.
Conclui que o critério de desproporcionalidade da mão de obra quando
comparada ao valor dos serviços não é seguro, pois, em cada análise que os
auditores fazem, mesmo diante da mesma documentação da empresa, é
proferida uma decisão diferente. Argumenta que o padrão e a forma de execução
dos serviços prestados pela Construtora G-Maia Ltda. não foram considerados na
análise da fiscalização, em que pese haver vários pedidos nesse sentido, nas
diversas manifestações apresentadas pela empresa. Diz que a Auditora Fiscal não
considerou as particularidades do caso e, mais uma vez, engessou a sua análise ao
limitar o assunto e tratá-lo como mera prestação de serviços de engenharia, que
estariam abarcados pelas informações do custo unitário básico. Porém, o custo da
obra (CUB) para apuração do valor da mão de obra nos serviços costumeiros de
construção civil não pode ser aplicado ao caso da Construtora G-Maia, pois a
vultuosidade dos serviços permite a utilização de técnicas que minimizam o seu
custo. Alega que o preço por m2 de construção, fornecido pelo Sinduscon através
do CUB, é específico para obras de construção civil, tais como, fundações
especiais; obras complementares de terraplenagem, urbanização, recreação,
ajardinamento, ligações de serviços públicos, etc.; despesas com instalação,
funcionamento e regulamentação do condomínio, além de outros serviços
especiais. As atividades da Construtora G-Maia Ltda. não se confundem com
quaisquer destes serviços. Aduz que na maioria das obras a G-Maia conta com 03
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.960 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726020/2011-17
5
ou 04 funcionários, pois a empresa, em sua prestação de serviços, conta com
equipamentos de alta tecnologia e valor agregado, o que a torna mais cara, mais
célere e racionaliza a utilização da mão de obra, diferenciando-a das atividades
convencionais de construção civil. Diz que ao longo de todo o processo
administrativo a empresa cuidou de demonstrar cabalmente que os serviços que
presta são realmente específicos, requerem a utilização de equipamentos de alta
tecnologia, o que justifica seu elevado custo. Além disso, a regularidade de suas
escritas contábeis e o fiel cumprimento de suas obrigações acessórias, impedem
que seja mantido o entendimento da Auditora Fiscal de necessidade de aferição
indireta da mão-de-obra e aplicação da base de cálculo presumida de 40% sobre o
total do faturamento, devendo ser observados os valores reais de mão-de-obra
descritos nas notas-fiscais, recibos e faturas apresentadas na escrituração contábil
e os documentos já anexados ao Processo Administrativo, o que geram sim o
crédito pleiteado pela empresa.
A 6a Turma da DRJ/BHE por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade, reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado em
acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/12/2004 a 31/08/2005 RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. O
contribuinte faz jus à restituição de contribuições previdenciárias, resultante da
diferença entre os valores que lhe foram retidos e aqueles reputados devidos,
quando
devidamente comprovados
por
documentos. Manifestação de
Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/05/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 02/06/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) A Fiscalização se utilizou de uma aferição indireta de mão-de-obra disfarçada;
b) Não considerou as particularidades do caso e o tipo de serviços prestados pelo
contribuinte.
c) O critério de desproporcionalidade da mão de obra quando comparada ao valor
dos serviços não é seguro.
Em 06/10/2017 o sujeito passivo protocolou um Adendo ao seu Recurso
Voluntário.
É o relatório

Fl. 1521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.960 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726020/2011-17
6
VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Entretanto, quanto ao Adendo apresentado em 06/10/2017, dele não conheço.
Quando se sua manifestação ele já se encontrava alcançado pela preclusão
temporal (decurso do prazo para apresentação de recurso) e consumativa (tendo em vista que seu
recurso voluntário já havido sido manifestado).
Nesse sentido:
Ementa: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período de
apuração: 01/11/1995 a 31/12/1996 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
ADITAMENTO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. Ao interpor recurso, a
parte pratica ato processual, pelo qual consuma o seu direito de recorrer. Por
conseqüência, não pode, posteriormente, ‘complementar’ o recurso, ‘aditá-lo’, ou
‘corrigi-lo’, pois já se operou a preclusão consumativa. Recurso Especial do
Contribuinte Negado.
Numero da decisão: 9303-000.236 Decisão: Acordam os membros do Colegiado,
pelo voto de qualidade, em negar provimento ao recurso. Vencidos os
Conselheiros Nanci Gama, Susy Gomes Hoffmann, Dalton Cesar Cordeiro de
Miranda, Maria Teresa Martínez López (Relatora) e Leonardo Siade Manzan.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Henrique Pinheiro Torres.
Nome do relator: Maria Teresa Martinez Lopez
O litígio recai sobre o pedido de restituição de contribuições previdenciárias
resultantes da diferença entre os valores que lhe foram retidos, em decorrência de submissão à
sistemática de retenção prevista no artigo 31 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.711/98, e valores reputados devidos pela requerente.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na manifestação de inconformidade, nos termos do art. 114, §
12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
A manifestação de inconformidade inicial e as posteriores são tempestivas,
portanto, delas toma-se conhecimento. O indeferimento do Pedido de
Restituição, conforme Despacho Decisório no 1373, juntado às fls. 57/61, foi
devido à falta de documentos associada ao reduzido valor relativo das bases de
cálculo oferecidas à tributação, confrontadas com os respectivos preços de venda
dos serviços prestados, constantes nas Notas Fiscais de Prestação de Serviços,
quando submetidos à sistemática de retenção de que trata o art. 31 da Lei
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.960 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726020/2011-17
7
8.212/91. Posteriormente, em razão dos argumentos aduzidos nas manifestações
de inconformidade e dos documentos apresentados pelo contribuinte, o processo
foi baixado em diligência para exame do pedido de restituição. Saliente-se, de
início,
que
o
processo
em
referência,
10.680.726020/2011-17
e
o
10680.723814/2012-18, são processos referentes à prestação de serviços com
valores de mão de obra distintos, em estabelecimentos distintos e em períodos de
análise também distintos, portanto, apesar de se tratar da mesma matéria
possuem especificidades que determinam decisões diferentes.
A Fiscalização após análise de todos os documentos e argumentos apresentados
nos autos, concluiu que além da mão de obra empregada na prestação dos
serviços não ser especializada, o seu valor é muito inferior ao percentual
considerado aceitável, em relação ao valor bruto dos serviços contidos nas notas
fiscais, de acordo com as determinações contidas na Instrução Normativa
MPS/SRP no 3, de 14/07/2005, vigente à época da prestação dos serviços. De fato,
conforme tabela elaborada pela fiscalização na Informação Fiscal de fls.
1436/1441, os serviços das obras em questão foram executados por 3 ou 4
funcionários: na maioria serventes de pedreiro e um encarregado de obra. Às
vezes contam com 1 pedreiro, em uma das obras com 1 trabalhador de Reparo e
Manutenção e em outra 1 auxiliar de conservação de vias permanentes. Em
nenhuma das obras relacionadas foram apresentados os trabalhadores
especializados/qualificados. Também não se comprova nos autos a utilização de
equipamentos caros e de alta tecnologia na execução dos referidos serviços. A
manifestante alega que o padrão e a forma de execução dos serviços prestados
pela Construtora G-Maia Ltda. não foram considerados na análise da fiscalização,
todavia, sem a demonstração e comprovação das alegadas características próprias
das atividades exercidas pela manifestante, não tem como a fiscalização
considerá-las. Quanto à apuração da mão de obra utilizada na execução dos
serviços, saliente-se que não há que se falar em aplicação da base de cálculo
presumida, aferição indireta ou em aplicação do CUB. No caso, utilizou-se o
percentual de 40% do valor bruto dos serviços contidos nas notas fiscais apenas
como uma referência para efeito de análise e comparação da relação entre a mão
de obra necessária para a realização dos serviços e os valores declarados nas
Folhas de Pagamento e GFIPs. Observe-se que em nenhuma das obras foi exigido
taxativamente o referido percentual, as quais estão muito abaixo deste índice,
inclusive aquelas cuja restituição foi deferida. Conforme se verifica da tabela
elaborada pela Auditora Fiscal, às fls. 1437, foram observados os valores reais de
mão de obra descritos nas notas fiscais pela própria impugnante (50% do valor
bruto da NF) os quais foram comparados com aqueles informados pela empresa
nas FP e GFIPs. Indeferiu-se os valores que estavam muito discrepantes, pois, não
se justifica as folhas de pagamento e GFIP informarem valores de mão de obra
que não chegam a 7% do valor da mão de obra informada pela própria empresa
nas notas fiscais. Este foi o caso dos PER/DCOMP 02477.15699.311209.1.2.15-
8462,
25733.42000.020510.1.2.15-7963,
08032.13006.310510.1.2.15-1632,
16166.02597.020510.1.2.15-2430 e 29015.06295.280710.1.2.15-1109, consoante
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.960 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726020/2011-17
8
Informação Fiscal de fls. 1436/1441. Portanto, não há como acolher o pedido para
ser deferida a restituição em relação aos referidos PER/DCOMPs, pois os
percentuais apurados são totalmente desproporcionais, até mesmo se
comparados com os demais percentuais apurados em relação aos outros
Per/Dcomps, conforme se vê na referida Informação Fiscal. Com relação às
retificações efetuadas nas Informações Fiscais, esclareça-se que estas não
significam falta de critério por parte da Auditoria Fiscal e sim, a busca da verdade
material com a correção de equívocos cometidos, tanto para o indeferimento das
restituições
dos
Per/Dcomp
25733.42000.020510.1.2.15-7963
e
29015.06295.280710.1.2.15-1109, quanto para o deferimento da restituição
pleiteada no Per/Dcomp de no 16642.47748.300810.1.2.15-1608. No caso dos
Per/Dcomps
25733.42000.020510.1.2.15-7963
(CEI
50.016.15800/79)
e
29015.06295.280710.1.2.15-1109 (CEI 50.019.17538/78), houve realmente um
equívoco da fiscalização, ao deferir a restituição neles pleiteada, quando da
primeira informação fiscal, uma vez que os percentuais resultantes da relação
entre a mão de obra necessária para a realização dos serviços (constante das NF)
e os valores declarados nas Folhas de Pagamento, foram, respectivamente, de
4,86% (considerada apenas a competência 04/2005) e 5,14%, consoante se
observa na planilha de fls. 1.351/1352. Observe-se que, na segunda informação
fiscal (fls. 1436/1441), para a obra CEI 50.016.15800/79, mesmo utilizando todo o
período da obra (11/2004 a 05/2005), o referido percentual atingiu apenas 6,48%.
Para a obra CEI 50.019.17538/78, permaneceu inalterado. Correto, portanto, o
procedimento da fiscalização ao se manifestar, na segunda informação fiscal, pelo
indeferimento das restituições neles pleiteadas. Assim, de conformidade com a
Informação Fiscal de fls. 1436/1441, exarada pelo Serviço de Orientação e Análise
Tributária – SEORT/EQRESTPJ-CP, em decorrência das diligências requeridas nos
autos, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte – DRJ BHE, cabe a restituição apenas dos valores pleiteados nos
PER/DCOMP, a seguir discriminados:
35067.73682.311209.1.2.15-6057
14210.54835.310510.1.2.15-5808
11973.41425.280710.1.2.15-7362
34541.72061.290810.1.2.15-3120
33142.07409.300810.1.2.15-4160
16642.47748.300810.1.2.15-1608
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito, negar
provimento.

Fl. 1524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.960 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726020/2011-17
9
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 1525
DF CARF MF
Original